Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUTOMÓVEL DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CRIME POSTERIOR. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL ABERTO E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA VINCULANTE 59. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de legitimidade o acusado que sustenta a restituição de veículo apreendido em sua posse, mas de terceiro. Recurso parcialmente conhecido.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
3. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
4. Havendo indícios mínimos da existência do estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
6. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo da controvérsia, as ações penais em curso e atos infracionais não afastam a aplicação do tráfico privilegiado, à medida em que tais registros de acusação ainda se encontram sub judice, não oferecendo a segurança necessária para serem empregados como elemento na dosimetria da pena (REsp n.1.977.180/PR).
7. Constatada na hipótese a utilização de ação por crime de tráfico posterior como fundamento para o reconhecimento da dedicação de atividades criminosas, mas em que o apelante foi absolvido, inclusive com trânsito em julgado anterior à sentença impugnada, incabível o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sendo necessária a redução da pena em sua fração máxima de 2/3.
8. Conforme a Súmula Vinculante no 59 do STF, “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.